Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO ENTE DISTRITAL E AS CONSEQUÊNCIAS DITAS LESIVAS SUPORTADAS PELA AUTORA. QUESTÕES SUBMETIDAS A DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 371, I, DO CPC). REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO INCABÍVEL TAMBÉM RELATIVAMENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE DIU. HIPÓTESE DE SIMPLES DEMONSTRAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA PELA DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE A PACIENTE SOLICITOU E AUTORIZOU A COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO INTRAUTERINO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É de ser reconhecida a extrema dificuldade da parte autora de produzir prova de fatos negativos, a exemplo da falta de consentimento para ser implantado em seu corpo dispositivo intrauterino durante uma das cirurgias a que se submeteu. Missão impossível de demonstrar não ter consentido com a realização do mencionado procedimento. Assim, irreparável a decisão vergastada que atribuiu o ônus da prova ao Distrito Federal, parte com melhor condição de trazer aos autos elementos informativos e afirmativos de que a autora/agravada não apenas consentiu mas também solicitou a implantação do DIU e, em consulta posterior, não solicitou fosse retirado. Carga probatória coerentemente distribuída tendo em conta a disciplina posta no art. 373 da Lei Processual Civil, mesmo porque nos termos do inciso II do citado comando legal, cabe ao réu fazer prova de existência de fato impeditivo do direito postulado na peça vestibular.
2. No tocante (a) à alegada falha na prestação de serviços; (b) à apontada culpa exclusiva do Distrito Federal; e (c) à afirmada existência de nexo de causalidade entre a conduta assacada pela autora/agravada ao agravante/requerido e as complicações pós-cirúrgicas e consequentes danos físicos/psicológicos daí decorrentes; permanece a incumbência da autora de provar as alegações que aduziu relativamente a tais pontos, uma vez que nenhum deles é referente a fato negativo e dificuldade alguma foi por ela mencionada, quer na petição inicial, quer na petição de emenda, quer na impugnação que apresentou à contestação, para empreender o esforço probatório que a ela cabe. Hipótese em que não verificadas nenhuma das situações contempladas no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. Não basta a retirar da autora/recorrida o peso da carga de demonstrar as assertivas que aduziu na peça vestibular e na emenda a mera e genérica alegação de hipossuficiência técnica para demonstrar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.